Tribunal: STF
Processo: ARE 1290319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. AGEFIS. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Não há cerceamento de defesa quando ausente relevância jurídica na produção das provas requeridas, as quais apenas retardariam o curso regular do processo sem trazer qualquer resultado prático e significativo para solução da demanda.
    2. O Poder Público Distrital tem competência para editar normas que envolvam o uso da propriedade imobiliária urbana, concedendo ou não, após o devido procedimento administrativo, a licença para construção, condição sine qua non para que se realize qualquer edificação.
    3. Não exibido o necessário e prévio alvará de construção que fizesse pressupor a regularidade da construção do imóvel, e comprovado que o bem está situado em parcelamento irregular do solo, não há como sobrepor o direito à moradia ao direito coletivo ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social.
    4. O acolhimento do pleito autoral ensejaria verdadeira ofensa ao princípio constitucional da isonomia, pois a ocupação de área sem observância às formalidades legais específicas de ocupação e edificação acaba lhe conferindo vantagem desarrazoada em desfavor dos demais.
    5. Assim, na hipótese vertente, a sanção demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referente ao Poder de Polícia Repressivo, conforme determinam os artigos 17 e 178 da Lei Distrital número 2.105/98. 
    6. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias.
    7. Recurso conhecido e desprovido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Bem público. Ocupação irregular. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.186.857/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: RE nº 1.105.323/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18 e ARE nº 1.134.918/RN-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. LuizFux, DJe de 26/9/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente